Tribunal: TJES
Processo: 0010955-79.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010955-79.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANE LOPES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CTB). ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR. SINTOMAS CARACTERÍSTICOS. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade dos crimes previstos nos art. 305 e art. 306 da Lei 9.503/97, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há como se acolher o pleito absolutório.

2. Após as modificações operadas pela Lei n. 12.760/2012, ampliou-se os meios de prova aceitos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu, dentre eles a prova testemunhal.

3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando as provas demonstram que o único intuito do apelante, ao fugir do local dos fatos, era de se escusar das obrigações legais a ele impostas, especialmente pelo fato de não possuir carteira de habilitação, não havendo qualquer elemento probatório nos autos que indicasse o perigo à sua vida ou integridade física.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010955-79.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIANE LOPES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANE LOPES DE ALMEIDA
, contra a sentença de fls. 139/142, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a Ação Penal, para condená-lo pela prática dos crimes de fuga do local do acidente e embriaguez ao volante, ambos da Lei de Trânsito (arts. 305 e 306 da Lei 9.503/97), em concurso material (CP, art. 69), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais (fls. 152/158), a defesa requer, em síntese:

[1] a absolvição do crime de fuga do local do acidente, por inexigibilidade de conduta diversa, visto que a apelante estava em perigo de vida; e

[2] a absolvição do crime de embriaguez ao volante, por ausência de prova técnica, aduzindo que a materialidade do delito não restou comprovada, afirmando inexistir teste de alcoolemia, o qual é imprescindível para a configuração da infração penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, na noite do dia 08 de agosto de 2015, na Avenida Cláudio Manoel da Nóbrega, bairro Interlagos, naquele município de Linhares/ES, a apelante, com capacidade psicomotora alterada, em razão de influência de álcool, conduziu veículo automotor e colidiu contra o veículo automotor conduzido por Josimar Ferreira Freitas, sendo necessário que este a seguisse, pois, a recorrente afastou-se do local do acidente, em nítida demonstração de estar fugindo à possível responsabilização criminal e/ou civil.

Em que pese os argumentos defensivos, as teses absolutórias não merecem prosperar.

Isso porque, a materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, através do boletim unificado (fls. 14/16), Exame de Alcoolemia (fl. 13), e pela prova oral colhida, sobretudo pela confissão da acusada que, em ambas as etapas (fls. 8 e 129/132), afirmou que conduzia o veículo embriagada e que tinha se evadido do local.

Além da confissão, tem-se o depoimento judicial de um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Vinícius Rossi (mídia de fl. 132), que não deixam dúvidas acerca das imputações descritas na denúncia.

O suposto delito foi cometido depois da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei 12.760/12, no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, razão pela qual a embriaguez e a influência de substâncias psicoativas no organismo do agente podem ser comprovadas por outros meios de prova – dentre eles, a prova testemunhal -, e não apenas pelo Exame Pericial.

No caso em comento, o policial militar relatou que a apelante “
encontrava-se com fortes sintomas de embriaguez alcoólica, estando agressiva e irônica; ao ser convidada para fazer o uso do bafômetro, Eliane portou-se com ironia e deboche, colocando o “bico” do bafômetro na boca e chupava
”.

Portanto, de forma contrária à alegação defensiva, verifica-se, do depoimento testemunhal, que a apelante, no dia dos fatos, estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica, sendo referida prova válida para comprovar a materialidade do delito.

No que pertine à alegação de que a condenada era inexigível a adoção de conduta diversa, também tenho por inviável, visto que a apelante estava extremamente embriagada, conforme depoimento dos policiais, inclusive, não tinha capacidade de assoprar o bico do bafômetro, bem como estava agressiva e irônica.

Com efeito, as provas apresentadas demonstram que o único intuito de Eliane, ao fugir do local dos fatos, era de se escusar das obrigações legais a ela impostas, não havendo nenhum elemento probatório nos autos que indicasse o perigo à sua vida ou integridade física.

Assim, de rigor a manutenção da condenação.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.